Tribunal: CARF
Processo: 10730.003204/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos auferidos, mediante declaração apresentada pela fonte pagadora e não declarados pelo contribuinte caracteriza omissão de rendimentos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.003204/2009-58
ACÓRDÃO
2202-011.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO ROBERTO TEIXEIRA PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003204/2009-58
2
A comprovação de rendimentos auferidos, mediante declaração
apresentada pela fonte pagadora e não declarados pelo contribuinte
caracteriza omissão de rendimentos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado
pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Ana Cláudia Borges
de Oliveira e Andressa Pegoraro Tomazela.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2007, Ano
Calendário – AC 2006, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício,
nos termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
tendo em vista a apuração das seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
41.831,33, com compensação de imposto de renda retido na fonte de R$
4.931,23, recebidos das seguintes fontes pagadoras:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003204/2009-58
3
REND
DIRF
REND
DECLARADO
REND
OMITIDO
IRRF
DIRF
IRRF
DECLARADO
IRRF
S/
OMISSÃO
Instituto Aerus de Seguridade Social – CNPJ
27.901.719/0001-60

25.690,59
0,00
25.690,59
1.394,03
0,00
1.394,03
Nova Iguaçu Prefeitura – CNPJ
29.138.278/0032-08

39.852,74
23.712,00
16.140,74
5.401,40
1.864,20
3.537,20
b) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor
de R$ 1.534,00 da fonte pagadora Fundação Ruben Berta, CNPJ 92.660.737/0001-
59.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, de fls. 05/10.
O contribuinte contestou parcialmente o lançamento através do instrumento de
fls. 03, alegando em síntese:
1) Em 2006 possuía duas fontes pagadoras, sendo a principal Prefeitura de Nova
Iguaçu, com rendimento anual de R$ 39.852,34 erroneamente informado como
sendo de R$ 23.712,00. Assume a diferença de R$ 16.140,74;
2) O segundo erro foi em relação a fonte pagadora Instituto de Seguridade Social
Aerus onde recebeu R$ 25.690,59 erroneamente informado R$ 24.296,56,
havendo troca de CNPJ da Aerus pela Fundação Ruben Berta, levando a conclusão
equivocada de uma terceira fonte pagadora;
3) Reconhece o erro na segunda fonte pagadora de R$ 1.394,03, informando não
ser procedente a omissão de R$ 25.690,59, por não existir uma terceira fonte
pagadora;
4) Requer cancelamento do débito fiscal reclamado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói, emitiu o do Despacho
Decisório de fls. 24, com base no Termo Circunstanciado de fls. 21/23, mantendo
integralmente o lançamento nos seguintes termos;
2 – FUNDAMENTOS:
Em conformidade com o art. 6o- A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com
redação dada pela IN RFB no 1.061 de 04 de agosto de 2010, os processos de
impugnação que envolvam questões de fato, não alcançando matéria de direito, e
cuja notificação de lançamento tenha sido emitida sem intimação prévia ao
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003204/2009-58
4
sujeito passivo, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), serão analisados pela autoridade
lançadora.
Da análise do presente processo, verifica-se que a impugnação é tempestiva,
tendo em vista que foi recebida em 13/04/2009(fl. 02) e a ciência do lançamento
ocorreu em 12/03/2009( fl. 15), por via postal. Considerando ainda que o crédito
tributário apurado, em princípio no caso, não foi pago nem parcelado e que a
Notificação de Lançamento foi emitida sem intimação prévia ao sujeito passivo, é
cabível a análise, pela autoridade lançadora, dos documentos apresentados e das
questões de fato alegadas.
De acordo com documentação juntada e as pesquisas efetuadas nos sistemas
desta Secretaria, constatou-se que:
A omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica deve ser mantida em
sua totalidade, conforme seguintes esclarecimentos:
·o Rendimento Omitido da Fonte Pagadora Nova Iguaçu Prefeitura, CNPJ no
29.138.278/0032-08, no valor de R$ 16.140,74, não foi contestado ;
·o Rendimento omitido da Fonte Pagadora Instituto Aerus de Seguridade Social ,
CNPJ no 27.901.719/0001-50, no valor de R$ 25.690,59, embora tenha sido
contestado sob alegação que foi declarado parcialmente em R$ 24.296,56 com n.o
de CNPJ pertencente a Fundação Rubem Berta, o contribuinte não apresentou
documentação, Comprovante de Rendimentos, declaração da Fundação Rubem
Berta se/ou quando trabalhou para ela, Carteira de Trabalho, que
fundamentasse a referida contestação.
Enquadramento legal:
Arts. 1.o a 3.o e §§, 8.o e 9.o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3.o da Lei n.o 8.134/90;
arts. 5o, 6o e 33 da Lei n.o 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei n.o 10.451/2002; arts. 43 a
45, 47,49 a 53 e 841, inciso II do Decreto n.o 3.000/99-RIR/1999
A Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
1.534,00 da fonte pagadora Fundação Rubem Berta, CNPJ n.o 92.660.737/0001-
59, deve ser mantida em sua totalidade, uma vez que o contribuinte não
apresentou documentação, Comprovante de Rendimentos, declaração da
Fundação Rubem Berta se/ou quando trabalhou para ela, Carteira de Trabalho,
que fundamentasse a referida contestação.
Enquadramento legal:
Art. 12, inciso V da Lei n.o 9.250/95; arts. 7.o , §§ 1o e 2o, 87, inciso IV ,§ 2o, e 841,
inciso II do Decreto n.o 3.000/99-RIR/99.
3 – CONCLUSÃO:
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o art.
6o- A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB no
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003204/2009-58
5
1.061 de 04 de agosto de 2010, foram analisados os documentos e
esclarecimentos
apresentados
pelo
contribuinte,
CONCLUINDO-SE
pela
MANUTENÇÃO TOTAL DA EXIGÊNCIA.
O presente Termo Circunstanciado abrange tão somente as questões de fato
impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito, que serão analisadas
pela DRJ.
Em face da impugnação parcial e conforme Extrato do Processo, às fls. 18, o
imposto de renda devido no valor de R$ 934,30, foi transferido para o processo no
10730.003199/2009-83, restando nos autos o valor principal de R$ 6.756,59 de
imposto suplementar.
Não consta nos autos que o contribuinte tenha se manifestado após ciência do
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório referenciado.
Respectivo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos auferidos, mediante declaração
apresentada pela fonte pagadora e não declarados pelo contribuinte
caracteriza omissão de rendimentos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado
pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração, pois o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos;
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos, e, portanto, inexiste omissão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003204/2009-58
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele c Não obstante entendimento em sentido contrário,
formado por ocasião do exame de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção,
observo que esta 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à
impossibilidade de exame de nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma
das hipóteses legais permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto
70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003204/2009-58
7
Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003204/2009-58
8
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Assim, os documentos de fls. 59-54 não podem ser levados em consideração para
desate da questão posta pelo recorrente em suas razões recursais.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Conhecemos da impugnação apresentada com observância do prazo legal e
demais requisitos de admissibilidade.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza. A matéria objeto do lançamento encontra amparo legal nos arts. 1o, 2o,
3o e 8o da Lei no 7.713/1988.
O contribuinte alega que incorreu em erro quanto a fonte pagadora Instituto de
Seguridade Social Aerus onde recebeu R$ 25.690,59 erroneamente informado R$
24.296,56, havendo troca de CNPJ da Aerus pela Fundação Ruben Berta, levando
a conclusão equivocada de uma terceira fonte pagadora, reconhece o erro na
segunda fonte pagadora de R$ 1.394,03, informando não ser procedente a
omissão de R$ 25.690,59, por não existir uma terceira fonte pagadora.
Embora o contribuinte alegue que não existe uma terceira fonte de pagamento,
referindo-se à Fundação Rubem Berta, não apresenta qualquer documento que
comprove suas alegações.
Ademais, o Rendimento omitido da Fonte Pagadora Instituto Aerus de Seguridade
Social , CNPJ no 27.901.719/0001-50, no valor de R$ 25.690,59, não coincide com
o valor declarado como recebido da Fundação Ruben Berta.
Sem a documentação comprobatória das alegações apresentadas, não há como
acolher a pretensão do contribuinte de que incorreu em erro. Alegar sem nada
provar é o mesmo que nada alegar.
O contribuinte poderia ter trazido aos autos o Termo de Rescisão Contratual,
Carteira de Trabalho e Previdência Social, e demais documentos de modo a
esclarecer o alegado.
Portanto, mantém-se o valor apurado como omissão de rendimentos.
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Quanto ao imposto retido na fonte declarado pelo contribuinte, da fonte
pagadora Fundação Ruben Berta, o contribuinte, da mesma forma, não
apresentou qualquer documento que comprovasse suas alegações de que o valor
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003204/2009-58
9
refere-se a imposto retido pela fonte pagadora Instituto de Seguridade Social
Aerus.
Portanto, mantém-se a glosa de compensação de imposto de renda retido na
fonte apurada neste lançamento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 80
DF CARF MF
Original